Tribunal: TJDFT
Processo: 0719189-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO. DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. OPERADORA. PLANO. SAÚDE. NEGATIVA. TRATAMENTO. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. PROCEDIMENTOS. ROL MÍNIMO. REPARAÇÃO. DANO MORAL.
1. O magistrado é o destinatário das provas e possui liberdade para a sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências requeridas. A dilação probatória é útil apenas ao convencimento do julgador, que não é obrigado a deferir produção de prova considerada inútil para referido fim ou meramente protelatória.
2. A perícia técnica tem por objetivo auxiliar o juiz quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Art. 156 do Código de Processo Civil.
3. A prova pericial não tem utilidade quando a matéria em discussão é eminentemente de direito e envolve tão somente a análise sobre arcabouço documental relativo à recusa da operadora do plano de saúde em fornecer o tratamento vindicado pelo paciente.
4. Não é permitido apresentar argumentos novos em sede recursal que não foram analisados pelo Juízo de Primeiro Grau sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivos de força maior. Art. 1.014 do Código de Processo Civil.
5. O rol de procedimentos e eventos em saúde atualmente é regulamentado pela Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O anexo I do diploma normativo contém a lista de procedimentos e eventos de cobertura mínima e obrigatória.
6. O art. 19 da Resolução n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) prescreve que os planos de saúde na modalidade hospitalar compreendem procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais que estejam expressamente listados no anexo I da sobredita resolução.
7. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. Os direitos da personalidade compreendem aqueles essenciais à pessoa humana a fim de proteger sua dignidade. São direitos subjetivos inatos do ser humano. Têm como objeto as manifestações interiores, os atributos físicos e morais, bem como as projeções pessoais no meio social, aspecto externo ou extrínseco.
8. A recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento médico do paciente, embora a terapêutica esteja expressamente prevista no anexo I da Resolução n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ocasiona violação aos direitos da personalidade e necessidade de reparação pelo dano moral sofrido.
9. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.